Tribunal: TJDFT
Processo: 0708426-94.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional E Administrativo. Processual Civil. Embargos de Declaração. Fornecimento De Medicação Não Incorporada Ao Sus. Omissão. Prequestionamento. Recurso Rejeitado.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos para suprir omissão e prequestionar a matéria do acórdão que deu parcial provimento à sua apelação e reformou a sentença para restabelecer o valor da causa atribuído na petição inicial e fixar os honorários advocatícios em R$ 2.000,00.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão foi omisso quanto (i) à alegação de inconstitucionalidade da Portaria n. 21/2019 do Ministério da Saúde, que decidiu pela não incorporação do medicamento ao SUS, e (ii) à análise das evidências científicas relativas à eficácia e segurança do fármaco.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à mera manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento.
4. A alegação de inconstitucionalidade da Portaria n. 21/2019 foi expressamente analisada, tendo o colegiado concluído que o ato administrativo de não incorporação do medicamento ao SUS foi editado conforme a Lei n. 12.401/2011 e fundamentado em critérios técnicos e de custo-efetividade, inexistindo ilegalidade manifesta que justifique a intervenção judicial na política pública de saúde.
5. O acórdão também examinou os requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1234 da repercussão geral para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, concluindo que não foram demonstradas evidências científicas de alto nível capazes de comprovar a excepcionalidade do caso.
6. A mera oposição de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento da matéria, ainda que rejeitados.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso rejeitado.
Tese de julgamento: "A inexistência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, bem como a tentativa de rediscussão do mérito da causa, impõem a rejeição dos embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025; Lei n. 12.401/2011.